Tribunal: TJPA
Processo: 0800733-42.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800733-42.2023.8.14.0201

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: RAIMUNDO DA SILVA BARBOSA NAVEGANTES

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NÃO REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da não localização do veículo alienado fiduciariamente e da ausência de requerimento de conversão da demanda em ação de execução, mesmo após intimação da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a não localização do bem alienado fiduciariamente, aliada à ausência de requerimento de conversão da ação em execução, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, para a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 confere ao credor fiduciário a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando o bem não for localizado, não podendo o magistrado determinar tal providência de ofício.

4.

A localização do bem constitui pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, pois a medida liminar depende da apreensão do veículo para consolidação da posse e do domínio do credor.

5.

A parte autora, intimada para indicar novo endereço ou requerer a conversão do feito, limitou-se a pleitear diligências genéricas, inócuas para viabilizar a apreensão imediata do bem, deixando de praticar ato indispensável ao prosseguimento da demanda.

6.

A inércia do credor, diante da frustração da liminar e da ausência de indicação concreta da localização do bem, caracteriza falta de interesse processual e ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC.

7.

A intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, sendo desnecessária nos casos de ausência de pressuposto processual ou de interesse de agir.

8.

A extinção do processo não viola o contraditório nem o devido processo legal, pois não impede o credor de ajuizar ação executiva autônoma para satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC)., sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Consta dos autos que o autor ajuizou ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em razão de inadimplemento contratual referente a contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor.

Deferida a liminar, foram realizadas diversas diligências para localização do bem, todas infrutíferas, conforme certidões negativas do oficial de justiça (ID’s 28933944, 28933974). Intimada (ID 28933990) para indicar novo endereço do veículo ou do devedor e para requerer as providências cabíveis, a parte autora limitou-se a reiterar pedidos de novas buscas, sem requerer a conversão do feito em ação de execução, como autoriza o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Diante disso, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo, reconhecendo a ausência de pressuposto processual, uma vez que a inércia da parte autora inviabilizou o regular prosseguimento da demanda.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: a) A tempestividade e o preparo do recurso; b) Que a não localização do bem não configura ausência de pressuposto processual, mas sim uma intercorrência fática que não autoriza a extinção prematura; c) Que a conversão da busca e apreensão em ação de execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei 911/69, é uma faculdade do credor e não uma obrigação para evitar a extinção; d) Que não houve o abandono da causa, uma vez que a parte autora peticionou requerendo diligências (expedição de ofícios a aplicativos); e) A necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º do CPC, o que não ocorreu.

Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi angularizada (o réu não foi citado).

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE:

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II. MÉRITO:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da extinção do processo de busca e apreensão sem resolução de mérito, diante da ausência de pedido de conversão em execução após a não localização do bem alienado fiduciariamente.

Em análise aos autos, constato que não assiste razão ao apelante.

A ação de busca e apreensão foi proposta, sendo a medida liminar frustrada pois o bem não foi localizado pelo Oficial de Justiça. Intimado a se manifestar sobre o não cumprimento da medida liminar e o interesse na conversão para execução, o apelado limitou-se a requerer diligências genéricas (expedição de ofícios a aplicativos de mapas e redes sociais), medidas estas que se mostram inócuas para o fim de apreensão imediata por Oficial de Justiça e que não substituem o ônus do credor de indicar a localização precisa do objeto da garantia.

Conforme disciplina o art. 4º do Decreto-Lei nº. 911/69, na ação de busca e apreensão, não sendo localizado o bem dado em garantia do financiamento, é possível que seja convertida em ação executiva, ficando facultado ao credor fazer o requerimento,
in verbis
:

Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei nº 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.’ (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Trata-se, portanto, de faculdade processual garantida ao credor fiduciário, de modo que este pode dar continuidade à busca e apreensão proposta ou pugnar pela conversão em ação executiva se o bem não for encontrado, ou não se achar na posse do devedor, em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual.

Ressalto que não poderia ser deferida de ofício pelo juiz, diante da conversão em execução ser uma faculdade do credor.

De igual sorte, não havendo requerimento da parte e sem a localização do bem, corretamente a ação de busca e apreensão deve ser extinta, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Cabia ao autor promover ato processual sem cuja realização o processo não poderia prosseguir e, nesse sentido, o juízo de primeiro grau cumpriu com todas as exigências legais antes de promover a extinção do processo.

Com o fito de dirimir eventuais dúvidas, impende o registro que a necessidade de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito não aplica ao vertente caso, porquanto a sua incidência encontra-se adstrita às hipóteses dos incisos II e III, do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não sendo localizado o bem e não tendo a parte apelante pleiteado, no momento oportuno, a conversão da ação em execução, mesmo intimada, não há equívocos na sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, cabendo ao apelante, caso entenda necessário, promover ação própria.

Nesse sentido:

Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Bem não localização. Conversão em execução. Faculdade do credor. Ausência de requerimento. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso não provido.
Na ação de busca e apreensão, não localizado o bem, caberá ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva (art. 4º do Decreto n. 911/69) e, assim não fazendo, deve ser extinto o feito sem resolução de mérito
, ante a ausência de pressupostos para desenvolvimento valido e regular do processo. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002133-57.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 09/11/2022 (TJ-RO - AC: 70021335720218220005, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 09/11/2022)

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A localização do veículo configura-se como pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo. 2.
O autor que, após intimado, deixa de exercer sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em execução ou mesmo de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, com a indicação de endereço válido para a localização do veículo, demonstra falta de interesse, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito. 3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas nos artigos 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada. Processo extinto por fundamento diverso. (TJ-DF 07012223620188070009 DF 0701222-36.2018.8.07.0009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 30/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 16/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem honorários, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 27/05/2026